Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-55.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTOS NÃO RECEBIDOS PELO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente (ID no 15291047).
2. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente e acostar prova robusta de que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça conferida ao autor rejeitada.
3. O autor narra que comprou, em 25.07.2019, duas camisas pelo valor de R$149,00, com pagamento feito através de boleto bancário emitido pelo réu. Contudo, os produtos não foram entregues, mesmo após diversas tentativas de restituição da quantia paga. Diante disso, pleiteou a restituição do valor desembolsado e a condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos morais.
4. O demandante, ora recorrente, pretende a reforma parcial da sentença, que não acolheu o pedido de indenização por dano extrapatrimonial.
5. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
6. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da ré, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar danos morais.
7. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço causaram intenso sofrimento ou constrangimento, não configurados no presente caso. Trata-se de situação na qual a reparação material é suficiente à composição do prejuízo do recorrente.
8. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.